Tribunal: TJPA
Processo: 0817925-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817925-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ARRUDA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0817925-09.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0841423-07.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ARRUDA LEAO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 02 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0817925-09.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0841423-07.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ARRUDA LEAO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 17515736 que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 16683801), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, que os insumos solicitados não estão previstos no rol taxativo da ANS, visto se tratar de medicamentos e tratamentos domiciliares. Nesse sentido, aduz que a Lei n° 14.454/2022 não modifica o caráter do rol para exemplificativo.

Defende o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), ressaltando que agiu nos exatos termos da legislação de regência (Lei n.º 9.656/98), bem como amparado nos arts. 2º e 14 da RN nº 465-2021-ANS e da RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 566/2022 da ANS.

Alegou, também, a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por supostamente alargar a competência recursal do relator.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 17515736 que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) do estrito cumprimento das disposições da resolução da lei nº 9.656/98 e resolução da ANS; (ii) do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela; (iii) da nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento de estrito cumprimento das disposições da Lei nº. 9656/98, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Como se pode ver a partir da leitura da decisão recorrida, a negativa de fornecimento por parte do réu consistiu, basicamente, no fato de que o sistema de monitoração de glicemia e o insumo postulado não estão contemplados nas diretrizes de utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS.

Conforme se observa, trata-se de contrato regulamentado pela Lei nº 9.656/98, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, consoante verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Aplicase o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Em face dessa sujeição, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, bem como reputam-se nulas, de pleno direito, aquelas cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade, bem como estejam em desacordo com as normas de proteção ao consumidor ou se mostrem exageradas (CDC, art. 47 e art. 51, IV e XV).

Colhe-se, portanto, ser lícito, a priori, que a cobertura contratual excetue o fornecimento de tratamento para determinada patologia, quando não previsto em norma regulamentadora da ANS.

Todavia, a Lei nº 9.656/98 prevê que, em se tratando de apoio diagnóstico, deve ser contemplado como exigência mínima em plano de atendimento ambulatorial (art. 12, I “b”).

(...)”

Ademais, reitero, todavia, que a Lei nº 9.656/98 prevê que, em se tratando de apoio diagnóstico, deve ser contemplado como exigência mínima em plano de atendimento ambulatorial (art. 12, I “b”). No caso, é pleiteado o fornecimento de aparelho necessário ao controle glicêmico, acometido de diabetes tipo 1, material que deve ser compreendido como inserido na cobertura ambulatorial por se tratar de apoio diagnóstico, sendo abusiva, a priori, a exclusão de cobertura.

Ressalto que, embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, e sem olvidar de posição em sentido diverso (
REsp 1.733.013/PR
), tenho que não se mostra plausível a exclusão do fornecimento de procedimento ou medicamento ou material quando evidenciado que a operadora assumiu a responsabilidade pela cobertura da doença que acomete o consumidor, não cabendo a ela definir quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido, sob pena de desvirtuamento da função social do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FREESTYLE LIBRE. COBERTURA RECUSADA. NEGATIVA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. - O contrato de plano de saúde se submete às regras do CDC, mormente aos princípios da boa-fé, da confiança e da vulnerabilidade, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e redigidas com destaque quando importarem limitação de direitos, nos termos dos arts. 47 e 54, § 4º, do CDC - Revela-se abusiva a recusa do Plano de Saúde de custear o tratamento "freestyle libre" e os insumos e materiais necessários, considerando os relatórios médicos carreados aos autos que atestam a necessidade da adoção de tal medida em prol da beneficiária do plano de saúde – A Lei nº 14.454 de 21/09/22 considera que o rol da ANS tem natureza exemplificativa, mediante condições que foram preenchidas no presente caso. (TJ-MG - AC: 50183873420218130024, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/03/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA, DENOMINADOS INSULINA DEGLUDECA U 100 (1 CANETA AO MÊS), INSULINA FIASP U 100 (1 REFIL AO MÊS), LEITOR FREESTYLE LIBRE (1 UNIDADE), SENSOR FREESTYLE LIBRE (2 SENSORES AO MÊS) E CAIXA COM 100 AGULHAS. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, observado o disposto na Lei dos Planos de Saúde. 2) A Lei nº 9.656/98 prevê que, em se tratando de apoio diagnóstico, deve ser contemplado como exigência mínima em plano de atendimento ambulatorial. 3) Caso dos autos em que é pleiteado o fornecimento de aparelho necessário ao controle glicêmico da menor, acometida de diabetes tipo 1, material que deve ser compreendido como inserido na cobertura ambulatorial por se tratar de apoio diagnóstico, sendo abusiva, a priori, a exclusão de cobertura. 4) Com relação aos medicamentos, embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, e sem olvidar de posição em sentido diverso (REsp 1.733.013/PR), não se mostra plausível a exclusão do fornecimento de procedimento ou medicamento ou material quando evidenciado que a operadora assumiu a responsabilidade pela cobertura da doença que acomete o consumidor, não cabendo a ela definir quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido, sob pena de desvirtuamento da função social do contrato. 5) Portanto, ainda que os insumos e o aparelho recomendado pelo médico assistente não estejam listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo II da Resolução nº Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), revela-se, de fato, abusiva a cláusula contratual que exclui a respectiva cobertura contratual, ainda que se seja utilizado no ambiente domiliciar. 6) Seguindo essas premissas, e considerando que, no caso dos autos, restou demonstrado que a demandante, ora agravante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 - DM1 (CID E10.9), necessita dos medicamentos denominados INSULINA DEGLUDECA U 100 (1 caneta ao mês), INSULINA FIASP U 100 (1 refil ao mês), LEITOR FREESTYLE LIBRE (1 unidade), SENSOR FREESTYLE LIBRE (2 sensores ao mês), bem como de uma caixa com 100 unidades de agulha, resta evidenciado a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano, o que justifica a concessão da tutela de urgência pretendida. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50712726120208217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 18-03-2021)

Portanto, a princípio, ainda que os insumos e o aparelho recomendado pelo médico assistente não estejam listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo II da Resolução nº Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), revela-se, de fato, abusiva a cláusula contratual que exclui a respectiva cobertura contratual, ainda que se seja utilizado no ambiente domiciliar.

Outrossim, cabe salientar que o médico assistente possui melhores condições de avaliar a condição clínica de seu paciente, não sendo prudente, ainda mais neste momento processual, negar o acesso ao equipamento prescrito, sob pena de prejuízo irreparável.

Nessa senda, segundo a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é dado ao plano de saúde se imiscuir no tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA E PAPITOMIA ENDOSCÓPICA INDICADAS POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO DE ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas,
é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes. 2.
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
. Precedentes. 2.1. No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Da mesma forma, em relação à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, não há como conhecer do recurso por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019)

Destaco, ainda, precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE
. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente,
o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente
. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806352- 08.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PELO METODO THERASUIT
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO.
DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO EM TELA. RISCO RESULTANTE DA DEMORA PRESENTE. INTEGRIDADE FÍSICA DO AGRAVADO. NEGATIVA DA COBERTURA ASSISTENCIAL MÉDICA APARENTEMENTE TEMERÁRIA.
ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO POR FORÇA DE LEI
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A parte Agravada buscou o Judiciário comprovando que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte Agravante e que possui diagnóstico e recomendação médica para o tratamento que lhe foi negado administrativamente. II - A urgência do pedido e o perigo de dano restam configurados, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física do paciente, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde. III – descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo por força da a Lei nº 14.454. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801952-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT e ABA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815240-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2022)

Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem ser observados diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, com a obtenção da tutela de urgência, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Por fim, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 05 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 02/07/2024